Tribunal: TJMT
Processo: 1011297-72.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011297-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), MARIA CELIA RIBEIRO DE BRITO - CPF: 327.672.771-49 (AGRAVANTE), SONECA COMERCIO VAREJISTA DE COLCHOES LTDA - ME - CNPJ: 05.084.582/0001-55 (AGRAVADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA\AGRAVANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DEMONSTRAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo disposto no art. 300 do CPC, a tutela provisória está condicionada ao atendimento cumulativo de alguns requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e, ainda, conforme dispõe o §3º, desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Se a parte ajuíza ação declaratória de inexistência de débito sob o argumento de que não contratou com o requerido, não reconhecendo o débito que pode ensejar a negativação de seu nome, o Julgador pode antecipar os efeitos da tutela para determinar a abstenção\exclusão da inscrição do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por MARIA CELIA RIBEIRO DE BRITO, contra a decisão proferida pela Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.º 1013102-51.2021.8.11.0003,
indeferiu
o pedido liminar, para que as Requeridas\Agravadas abstenham-se de efetuar qualquer cobrança referente a proposta de n.º 03371980125020194 e de incluir o nome da Autora\Agravante em cadastros restritivos de crédito.

Em suas razões, a Agravante aduz que:

- no início do ano de 2021, mais especificamente entre os meses de fevereiro e março, foi procurada pela SONECA COMERCIO VAREJISTA DE COLCHOES, por meio de representante comercial, para que pudesse ser representante da agravada no Município de Rondonópolis-MT;

- embora sem
expertise
na área, num primeiro momento se interessou pelo negócio, mormente em razão das variadas promessas de retorno econômico feitas pela SPAZI;

- tais negociações ocorreram todas de maneira verbal, até que no final de fevereiro de 2021, de forma virtual, ainda sem ter ciência das cláusulas contratuais do contrato principal de representação comercial para a “cessão de uso de marca”, assinou junto à AYMORÉ, segunda recorrida, uma espécie de autorização para que a SPAZI pudesse transferir os direitos e garantias decorrentes do contrato de “cessão de uso de marca” diretamente à instituição financeira;

- nesse documento, que pensou ser apenas uma autorização/proposta, como o próprio o nome indica (item 1 do documento), previu-se como uma espécie de adiantamento do contrato principal o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), divididos em 05 parcelas de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo a primeira com vencimento em 17/04/2021. Aqui, convém adiantar que, em razão da falta de resposta da SPAZI, pagou a primeira prestação, para que seu nome não fosse parar nos órgãos restritivos de crédito e evitar qualquer tipo de incidência de encargos moratórios. A segunda e a terceira parcelas, por sua vez, já estão vencidas;

- esse tipo de negociação, usualmente denominada de contratação coligada, funciona, grosso modo, como um financiamento. O fornecedor recebe o valor integral, enquanto o banco fica responsável pela cobrança de forma parcelada;

- o contrato principal, por razões diversas, principalmente pela circunstância do tratado verbalmente distinguir-se substancialmente dos termos do instrumento contratual apresentado, não se concretizou;

- é a única lesada na história: i) nunca utilizou a marca da ré SPAZI, por não ter concordado com os termos do contrato; ii) a SPAZI recebeu R$ 30.000,00 (trinta mil reais) adiantados; iii) o banco continua a cobrar as parcelas de R$ 6.000,00 (seis mil reais);

- enviou dois e-mails à empresa com o objetivo de solucionar o impasse. Um primeiro, simples, no dia 16/04/2021, em que foi externada a vontade de não mais fazer o negócio; e outro, no dia 12/05/2021, contendo uma notificação extrajudicial;

- consoante
print
de conversa via aplicativo
WhatsApp
, a notificação foi recebida, mas a agravante ainda não obteve solução. Não houve a paralização das cobranças por parte da instituição financeira e nem resposta da primeira demandada.

Desse modo, requer a concessão da tutela recursal, a fim de determinar que as Agravadas se abstenham de efetuar qualquer cobrança quanto à autorização instrumentalizada pela proposta de n.º 03371980125020194 (Ficha Cadastral), bem como, de incluir o seu nome em cadastros restritivos de crédito.

No mérito, pugna pela manutenção da tutela concedida.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi deferida no id. 93480995, para determinar que as agravadas se abstenham de inscrever o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito e cartórios de protesto, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 103295951.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em que a agravante pleiteia a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, indeferida pelo Juiz a quo.

Cumpre assinalar, inicialmente, que o art. 300 do CPC dispõe o seguinte, a respeito da tutela de urgência:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sendo assim, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No tocante à técnica antecipatória como forma de promoção da lógica do provável, ou da probabilidade do direito como seu pressuposto, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

(...)

Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória. (MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, Vol. II, p. 202/203)

In casu
, numa análise perfunctória, restou evidenciada a plausibilidade do direito com relação ao pedido de obstaculização da inscrição do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito e cartórios de protesto, uma vez que demonstrou que apenas estava iniciando nas negociações, sem intenção de formalizar\concretizar a avença.

Coaduno com o entendimento de que é possível, em sede de liminar, sustar os protestos ainda não efetivados e impedir a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, cujos débitos estão
sub judice
, ou mesmo, suspender seus efeitos, caso já tenham sido realizados, sendo que, para isso, devem estar presentes os requisitos da concessão da liminar pretendida:
fumus boni iuris
e
periculum in mora,
conforme entendimento desta Exímia Câmara.

Vejamos a seguinte orientação jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR -
SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DE PROTESTOS
-
PROTESTOS CONSUMADOS - INTERESSE E POSSIBILIDADE PRESENTES
- ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No exercício do poder geral de cautela, é possível eventual suspensão dos efeitos de protesto consumado, não havendo que se falar em falta de interesse por perda do objeto da demanda
, ante a consumação do protesto, por ser inegável que os seus efeitos do protesto causam prejuízos ao devedor, sendo evidente a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional.

Seguindo o entendimento do STJ “(I) é possível a suspensão dos efeitos dos protestos quando há discussão judicial do débito
; (II) a decisão cautelar de sustação de protesto de título insere-se no poder geral de cautela, previsto no art. 798 do CPC; e (III) a sustação de protesto se justifica quando as circunstâncias de fato recomendam a proteção do direito do devedor diante de possível dano irreparável, da presença da aparência do bom direito e quando houver a prestação de contra-cautela.” (REsp 627.759/MG)

O magistrado, ao ver conclusa a petição inicial de uma ação cautelar, primeiro analisa se a defere ou não e, somente após, concluindo pelo deferimento, é que analisará eventuais medidas requeridas liminarmente.

Desse modo, a apreciação da existência ou não dos requisitos para a concessão da liminar, nas situações onde houve a reforma do indeferimento da inicial, implica em analisar-se questão não decida pelo magistrado de origem e, bem por isso, pode ensejar violação ao duplo grau de jurisdição.”

(TJ/MT – Quinta Câmara Cível – Recurso de Apelação Cível nº. 92.917/2008 – Julgado em 29/10/2008) (grifo nosso)

Já o perigo da demora está consubstanciado no fato de estar comprovada, ao menos, a iminência dos protestos e das restrições, o que inequivocamente acarreta malefícios de grande relevância para as partes agravantes.

Sob tal égide, assim se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO.
EFETIVAÇÃO DO PROTESTO. SUSPENSÃO DOS SEUS EFEITOS. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA E FUNGIBILIDADE ENTRE AS MEDIDAS CAUTELARES E AS ANTECIPATÓRIAS DOS EFEITOS DA TUTELA.

- O princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela confere poder ao juiz para deferir providência de natureza cautelar, a título de antecipação dos efeitos da tutela.

- Segundo o entendimento do STJ: (i) é possível a suspensão dos efeitos dos protestos quando há discussão judicial do débito; (ii) a decisão cautelar de sustação de protesto de título insere-se no poder geral de cautela, previsto no art. 798 do CPC; e (iii) a sustação de protesto se justifica quando as circunstâncias de fato recomendam a proteção do direito do devedor diante de possível dano irreparável, da presença da aparência do bom direito e quando houver a prestação de contra-cautela.

- De acordo com o poder geral de cautela e o princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela, o perigo de dano pode ser evitado com a substituição da sustação do protesto pela suspensão dos seus efeitos, se o protesto já tiver sido lavrado na pendência da discussão judicial do débito. Recurso especial provido.”

(STJ - Recurso Especial nº 627.759 - MG (2004/0016326-4) – Relatora: Ministra Nancy Andrghi – Julgado em 25/04/2006).” (grifo nosso)

“MEDIDA CAUTELAR. SERASA.
PROTESTO.
DÉBITO SUB JUDICE .

Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a discussão judicial do débito impede o apontamento de informações restritivas quanto ao devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela
possibilidade da suspensão dos efeitos do protestos
nessa hipótese. Liminar referendada.”

(STJ - Medida Cautelar nº 5.265 - SP (2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho – Julgado em 15/08/2002) (grifo nosso)

“TUTELA ANTECIPADA. SPC. SERASA.

Contratos de dívida sub judice.
Estando sub judice
a matéria relacionada com os contratos e títulos da dívida,
cabe deferir o pedido de sustação dos efeitos dos registros e protestos
feitos contra os devedores com base naqueles contratos.

Recurso conhecido em parte e provido.”

(STJ – Recurso Especial nº. 213.580 – Relator: Ministro Ruy Rosado de Aguiar – Julgado em 05/08/1999) (grifo nosso)

Ademais, ressalte-se que as partes agravadas não sofrerão nenhum prejuízo, dada a possibilidade de reversibilidade da medida e, ainda, se durante a instrução do feito no primeiro grau, se restar constatado que as partes recorrentes utilizaram maliciosamente o Poder Judiciário para se furtar de compromissos perante terceiros, além da má-fé, responderão por perdas e danos.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de ratificar a liminar recursal deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021